Tribunal: TJDFT
Processo: 0004644-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento de ensino. Provas. Desclassificação para uso próprio. Causa de aumento de pena. Fração de um sexto.

1 – Não se admite a desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06 se os elementos de prova não deixam dúvidas quanto ao crime de tráfico de drogas, sendo que, pouco antes de preso, o acusado estava vendendo droga no local.

2 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.

3 – Provado o tráfico de drogas próximo a estabelecimento de ensino e unidade policial incide a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06.

4 - O e. STJ consolidou o entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável - inclusive para os crimes de tráfico de entorpecentes – exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.

5 - Apelação provida em parte.